Tribunal: CARF
Processo: 13907.000020/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000020/2006-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
ARAPONGAS DIESEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade valide o cálculo do crédito de PIS objeto do pedido
de restituição, por meio da conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo com os livros
contábeis que constam no banco de dados da RFB.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário
'papel') de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). fl. 01, protocolizado
em 31/01.2006, em relação aos pagamentos efetuados para os períodos de apuração
01/2001 a 11/2002. no montante atualizado de R$ 15.330.11, consoante DARF (cópia) e
planilhas de fls. 20/95. Instruem o pedido, ainda, os documentos de fls. 02/19
(esclarecimentos acerca do pedido, cópia de procuração e de documentos societários).
2. À fl. 01. consta como motivo do pedido (campo 02): "PIS S/A RECEITA
FINANCEIRA E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE
DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELAS LEIS N° 9.715 E 9.718/98 (STJ - RESP 621808 -
SC – 2a MIN.. CASTRO MEIRA – 16/08/2004 P. 00241)"
3. Consoante termo de anexação de fl. 143, às fls. 97/142 foram juntados: cópias de
extratos de DCTF, extratos de processos diversos, extratos de consulta ao sistema de
controle da arrecadação federal, cópias de documentos societários e cópias de
documentos pessoais dos mandatários.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000020/2006-12
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000020/2006-12

4. Em 18/02/2008, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina/PR, despacho decisório às fls. 144/147, em face da
legalidade da exigência do PIS e da impossibilidade de apreciação de questões
relacionadas à inconstitucionalidade de leis no âmbito administrativo. Na mesma ocasião,
foi admitido o pedido na forma ('papel') em que efetuado.
5. Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 07/04/2008
(fls. 150/151), a interessada interpôs, em 07/05/2008, manifestação de inconformidade a
esta Delegacia de Julgamento, fls. 157/165, instruída com os documentos de fls. 166/199
e 202/297, cujo teor é sintetizado a seguir.
6. Primeiramente, após breve relato dos fatos, afirma serem ilegais os motivos que
levaram ao indeferimento de seu pleito, eis que desobedecem o entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme alega, vincula todos os órgãos da
Administração Pública.
7. A seguir, discorre sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
trazida pelo art. 3o, I, da Lei no 9.718, de 1998. Disserta, também, sobre os efeitos da
decisão do STF acerca de tal questão. Informa estar juntando planilhas explicativas acerca
da composição das bases de cálculo e pede que, dada à vinculação existente em relação às
decisões do STF, seja reconhecido o direito buscado.
8. Posteriormente, em 08/05/2008, apresentou a petição de fl. 301 visando a
juntada da procuração de fl. 302.
9. É o relatório.”
Em 29/07/09, a DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão n° 06-23.171 foi9 assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário, a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Solicitação Indeferida”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento de Pedido de Restituição do PIS relativo aos períodos
de apuração (PA) de janeiro de 2001 a novembro de 2002.
A recorrente alega que, com a decretação pelo STF da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, passaram a ser indevidos e, portanto, passíveis de restituição, os
valores calculados e pagos sobre “receitas financeiras e outras receitas operacionais”.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.459 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000020/2006-12

A DRF indeferiu, por não ter competência para dispor sobre inconstitucionalidade
de leis e ausência de documentação suporte (fls. 144 a 147).
Em primeira instância, foram juntadas cópias de balancetes e planilhas, nas quais
constava indicação das contas contábeis em que foram registradas as receitas componentes das
bases de cálculo. Contudo, ratificou a decisão da DRF.
Ao exame dos autos.
O RE no 585.235/MG reconheceu a repercussão geral da decretação da
inconstitucionalidade do alargamento das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98. Desta forma, este colegiado está vinculado àquela decisão, por força do
alínea b do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF).
Selecionei o mês de junho de 2002, e conciliei o demonstrativo da base de cálculo
com o respectivo balancete. Não encontrei diferença significativa. O objetivo foi o de verificar,
por amostragem, se havia consistência entre os documentos juntados aos autos pela recorrente.
Isto posto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem valide os cálculos do crédito de PIS objeto do pedido de restituição, por meio
da conciliação dos demonstrativos das bases de cálculo com os livros contábeis que constam no
banco de dados da RFB.
Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório e aberto prazo para manifestação da
recorrente, findo o qual os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital